Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738516-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: AYRTON MACEDO PISCO; INES DE SAMPAIO PACHECO; MARISA DE GOES; ROSANE FRANCA STUCKERT e ANGELA DAS GRACAS OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por AYRTON MACEDO PISCO; INES DE SAMPAIO PACHECO; MARISA DE GOES; ROSANE FRANCA STUCKERT e ANGELA DAS GRACAS OLIVEIRA contra a decisão de ID 167972499, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos de reintegração/manutenção de posse n. 0002443-17.1994.8.07.0016, ajuizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Determinada a manifestação dos recorrentes em relação a um dos pedidos vinculados à análise recursal (ID 51786655), sobreveio a petição de ID 52041273. Na presente data, compulsando os autos de origem, verifiquei o despacho de ID 174098145, que assim consignou: Verifico se tratar de ocupação coletiva, situação que se amolda as disposições contidas no art. 565 do CPC, corroboradas pelas determinações estabelecidas na ADPF 828-DF, o que atrai a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, na qualidade de custus vulnerabillis, de modo que determino a intimação das duas r. Instituições para participação no processo. Portanto, cadastre-se o Ministério Público e a Defensoria Pública e dê-se vista a ambas as Instituições. No mais, intime-se o Distrito Federal para que indique qual órgão responsável pelo estabelecimento de sua política agrária. Feito isso, e após as manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Distrito Federal, designe-se audiência de conciliação prévia, a fim de se apurar a necessidade de realização e estabelecer as condições para a inspeção judicial sem o comprometimento da segurança de todos os participantes. Por fim, cadastre-se as pessoas mencionadas na certidão de id 173065636, na qualidade de interessadas. Id 172112085 e 172389477. Anote-se a representação da Defensoria Pública. Defiro aos assistidos os benefícios da gratuidade da justiça. Ciência ao MP e DP. [...] Dessa forma, verifico que o referido despacho versa acerca do art. 565 do Código de Processo Civil, que estabelece que, em casos como o ora analisado, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação; e também menciona a ADPF 828-DF, que, da mesma forma, envolve questões relativas à desocupação de imóvel. Nesse aspecto, observando que foi determinada a designação de audiência nos moldes previstos pelo citado art. 565 do CPC; que esse ato ainda está pendente; e que tal situação vai de encontro ao decidido conforme ID 167972499 (decisão agravada), entendo necessária a manifestação dos recorrentes em relação à manutenção do interesse recursal, neste momento. Pelo exposto, ainda antes da devida análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, intimem-se os agravantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal. Transcorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília,19 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator